Tribunal: STF
Processo: Ext 1657
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO PARAGUAI. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DOCUMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. BRASILEIRO NATO.



    1. O regime jurídico da extradição passiva é caracterizado pelo sistema de contenciosidade limitada. A legislação brasileira não permite indagação probatória pertinente ao ilícito penal no país requerente. Precedente.



    2. A aferição da autenticidade da documentação apresentada tanto pelo país requerente quanto pela defesa do extraditando é medida necessária ao cumprimento da Lei de Migração.



    3. Comprovado ser o extraditando brasileiro nato, não está ele sujeito à extradição (Lei n. 13.445/2017, art. 82).



    4. Pedido de extradição indeferido.